Tribunal: TJDFT
Processo: 0755484-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. INDULTO PLENO. EFEITOS SECUNDÁRIOS PERSISTENTES. REINCIDÊNCIA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. BIS IN IDEM. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou, o primeiro, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e o segundo, pelos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita; (ii) examinar eventual quebra da cadeia de custódia; (iii) aferir a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos crimes; (iv) analisar a incidência do princípio da consunção entre os delitos de tráfico e posse irregular de arma de fogo; (v) analisar a adequação das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca veicular é válida quando precedida de informações objetivas do serviço de inteligência policial e de comportamento suspeito, como tentativa de fuga e descarte de entorpecentes, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.
4. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra. A confirmação pelos laudos periciais de similaridade entre as substâncias apreendidas, sem indícios de adulteração ou comprometimento da prova, afasta a ocorrência de quebra da cadeia de custódia.
5. As provas são harmônicas e suficientes para a condenação: apreensão de drogas, dinheiro e utensílios típicos da traficância, laudo pericial, depoimentos policiais coerentes e laudo de informática que confirmou a venda de drogas pelo réu.
6. O princípio da consunção não se aplica entre tráfico e posse de arma, pois os crimes tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados com desígnios autônomos, inexistindo nexo finalístico entre portar arma e traficar.
7. A sentença concessiva de indulto tem natureza declaratória e retroage à data do decreto presidencial. 7.1 Transcorrido o prazo depurador de 5 anos entre a extinção da punibilidade e a prática do novo crime, não se configura reincidência.
8. Afastada a agravante, o réu passa à condição de primário com bons antecedentes, preenchendo os requisitos do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do primeiro réu parcialmente provido. Recurso do segundo réu não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, §§ 5o e 6o; CPP, arts. 244, 563, 158-A a 158-F; CP, arts. 59, 66 e 69; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 46; Lei 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a T., j. 19.04.2022; STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 23.11.2021; TJDFT, Acs. 2051288, 0757311-93.2024.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, j. 02.10.2025; 1984054, 0719917-52.2024.8.07.0001, Rel. Silvânio Barbosa, j. 27.03.2025; 1952411, 0719915-82.2024.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, j. 05.12.2024.